Tribunal: TJDFT
Processo: 0007540-41.1997.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrantes: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS JOSÉ TEOTÔNIO DA SILVA Impetrado: PRESIDENTE DO TCDF SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Rel: Des. Carmelita Brasil D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado ainda no ano de 1997 contra atos do Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Secretário de Segurança Pública do DF e Secretário de Administração do Distrito Federal e Diretor da Divisão de Pessoal da PCDF, no qual foi pleiteada a anulação das questionadas decisões plenárias do TCDF e os atos administrativos delas recorrentes, a fim de que fosse deferido aos impetrantes o aumento de 20% dos proventos (Lei no 1.711/52), reposicionamento de referências concedida pelo Governador do DF através do Decreto no 8.264/84, bem como contagem do período de inatividade para fins de adicional por tempo de serviço e da vantagem do art. 184, inciso II, da então vigente Lei no 1.711/52. Certidão de trânsito em julgado Id. Num. 11655338, pág. 1. Fase de cumprimento de sentença teve início consoante ID. Num. 11655255, pág. 1, em 17/5/2005, ocasião na qual o Des. Relator Dácio Vieira determinou a intimação do Distrito Federal para pagamento de R$ 99.293,91 (noventa e nove mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) ou, querendo, para a apresentação de Embargos à Execução. Nos termos do despacho de Id. Num. 11655359, cuidando-se de execução de valores devidos pela Fazenda Pública em quantia superior à 10 salários mínimos, foi procedida a expedição da requisição do precatório em 4/10/2010. Atualmente, por força de decisão do magistrado Coordenador de Conciliação de Precatórios, os autos vieram aos Conselho Especial, a fim de que fosse cotejado o fato de ter sido apresentado acordo com deságio de 40%, realizado entre o Distrito Federal e o credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, com o fato de que os autos referentes ao precatório se encontram em procedimento de Restauração. A homologação do acordo foi suspensa até segunda ordem, por cautela, considerando-se o quê pode exsurgir da restauração de autos. É o breve relatório. No caso dos autos, em que pese a redistribuição do presente mandado de segurança após a aposentadoria do Des. Dácio Vieira, que figurava como Relator originário do presente caso, a solução para a questão posta pela Coordenação de Conciliação de Precatórios torna indispensável a manifestação do Exmo. Des. João Egmont, que é Relator da Restauração de autos referentes ao precatório — tramitando no Conselho Especial sob o no 0000667/53.2019.8.07.0000. Nesse sentido, a fim de que seja dirimida a questão sobre a viabilidade ou não da homologação do acordo celebrado, antes, ou apenas após a conclusão da supracitada Restauração de Autos, remetam-se os autos ao Gabinete do Exmo. Des. João Egmont. P.I.